Tribunal: CARF
Processo: 15165.721652/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.721652/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.898 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
IMPRESS DECOR BRASIL - INDUSTRIA DE PAPEIS DECORATIVOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE INFORMAÇÃO EM DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO.
MULTA. DANO PRESUMIDO. ART. 69, §2o , I DA LEI 10.833/2003.
Ficam sujeitos à multa de 1% sobre o valor aduaneiro os produtos que
contenham imprecisões ou omissões de informação na Declaração de
Importação. Inteligência do art. 69, §2o, I da Lei 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
D'Arc Diniz e Amaral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.721652/2012-18
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.898 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721652/2012-18

Relatório

Trata o presente processo de Auto de Infração formalizado para exigência da
multa art. 69, §2o, I da Lei 10.833/2003ao importador, exportador ou beneficiário de regime
aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de
controle aduaneiro apropriado.
Conforme relato da autoridade fiscal, a importadora omitiu nos documentos de
importação o fabricante das mercadorias procedentes do exterior.
Cientificada da autuação, a interessada apresentou defesa, alegando, em síntese,
que o fundamento legal utilizado para a lavratura do auto de infração que define a infração de
omissão ou informação inexata ou incompleta, apresentado no termo de verificação fiscal, foi o
artigo 711 do Decreto 6.759/2009, editado após a ocorrência do fato gerador.
Menciona que em 2008, ano em que foi registrada a Declaração de Importação
08/0187125-0, vigia o Decreto 4.543/2002 e desta forma a impugnante não poderia ser autuada
com base no Decreto 6.759/2009 norma posterior ao fato gerador.
Tendo fundamentado o auto de infração no Decreto 6.759/2009, a fiscalização
desconsiderou o disposto no artigo 106 do CTN, uma vez que a DI que ensejou a lavratura do
auto de infração, é ato jurídico que não pode ser atingido por efeito retroativo de lei posterior,
assim como não obedeceu também o disposto no artigo 150 da Constituição da República que
determina que é vedado aos entes federados cobrar tributo em relação a fatos geradores ocorridos
antes da vigência da lei que os houver instituído ou majorado. Assim a não observância dos
dispositivos legais do CTN e da Constituição Federal, levariam à nulidade do auto de infração.
Na sequência a impugnante cita os dispositivos legais apontados no auto de
infração, campo Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, faz uma análise dos mesmos e
conclui que não infringiu nenhum deles, não havendo portanto infração a ser aplicada a ela.
Sobre o Decreto 4.543/2002 menciona que nele não se encontra as exigências de
detalhamento da descrição da mercadoria existente no Decreto 6.759/2009 e em relação ao anexo
único da IN SRF 680/2006, que exige descrição detalhada da mercadoria com o detalhamento da
espécie, tipo, marca, número, série, referência, nome científico ou comercial, afirma que tal
norma é hierarquicamente inferior ao Decreto 4.543/2002 que vigia à época dos fatos, não
podendo extrapolar os limites deste.
Alega que do modo como declarou a mercadoria teria, cumpriu os requisitos do
artigo 42 do anexo único da IN SRF n. 680/2006, que determina que a Descrição Detalhada da
Mercadoria deve servir para fins de permitir sua perfeita identificação e caracterização da
mercadoria importada.
Alega ainda que houve formalismo exacerbado, uma vez que o que o Decreto
4.543/2002, assim como a legislação aduaneira, pretendem, é que para fins de classificação fiscal
e tributação, as mercadorias estrangeiras estejam plenamente descritas e identificadas quando
entrem no território nacional, e isso não se pode negar que as mercadorias estavam.
Por último menciona que a informação da forma como foi prestada não causou
dano ao erário.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.898 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721652/2012-18

Em análise da impugnação, a 12a Turma da DRJ de São Paulo julgou totalmente
improcedente a impugnação. Irresignada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do
presente Apelo no qual alega, em suma, as mesmas razões apostas na Impugnação e pede pelo
provimento do Recurso.
São os fatos.

Voto

Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

De início, cumpre esclarecer os argumentos de que o auto de infração está
fundamentado em legislação que não era vigente à época do fato gerador.
A Recorrente alega que o art. 711 do Decreto 6.759/2009 (Regulamento
Aduaneiro) não era vigente quando do registro da DI 08/0187125-0, de modo que à época era
vigente o Decreto 4.543/2002.
Os decretos citados pela Recorrente são a consolidação das regras aduaneiras e
replicam textos de lei previstos em outros diplomas legais. A formalização do “Regulamento
Aduaneiro” presta-se para a consolidação das regras aduaneiras e facilitar a consulta pelo
administrado. Contudo, o auto de infração em debate fora lavrado com fundamento no artigo 84 da
Medida Provisória n 2158-35/2001 combinado com o artigo 69 e artigo 81, IV, da Lei 10.833/2003.
Portanto, descabida a alegação de efeito retroativo do art. 711 do Decreto 6.759/2009.

Vale a menção da legislação de regência que ampara a revisão aduaneira:

Decreto-Lei 37/1966
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais
gravames devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da
exatidão das informações prestadas pelo importador será realizada na forma
que estabelecer o regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos,
contado do registro da declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei. –
gn.

Medida Provisória 2158-35/2001
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.898 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721652/2012-18

Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida
pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos
reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos
legais cabíveis.

Lei 10.833/2003
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total
das mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador,
exportador ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma
inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a
ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador;
adquirente
(comprador)/fornecedor
(vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
que confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; - gn.

Quanto à alegação de ausência de prejuízo ao Erário, há de ser destacar que a
hipótese de incidência da multa contestada não prevê verificação de dolo ou prejuízo. Trata-se de
infração que consuma-se pela mera conduta. O controle aduaneiro é minunciosamente
regulamentado em razão do bem jurídico que visa tutelar.

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.898 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721652/2012-18

Nos dizeres de Rodrigo Mineiro Fernandes1:

O dano ao erário, no Direito Aduaneiro, diferencia-se do conceito de dano que
é utilizado no Direito Civil por não estar relacionado, necessariamente, à
ocorrência de lesão patrimonial ou moral.
(...)
Tal interpretação decorre da identificação do bem tutelado pelo Direito
Aduaneiro, o controle. Ao invés do caráter meramente arrecadatório do Direito
Tributário.

Nesse contexto, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira deve ser
entendida como de responsabilidade objetiva, sem considerações sobre dano ou prejuízo
concreto para sua caracterização. Em síntese, pode-se dizer que, salvo disposição em contrário, a
responsabilidade por infração independe da intenção do agente, da natureza e da extensão dos
efeitos do ato.
A omissão de informações de natureza comercial tem potencial para gerar danos
ao controle alfandegário, à saúde pública, ao controle do comércio internacional e demais
incalculáveis implicações. Por essa razão que o bem jurídico tutelado pela legislação aduaneira
prescinde de comprovação de dano efetivo, bastando apenas a conduta omissiva para que se
possa imputar as penalidades previstas na lei.
Inquestionável a aplicação da multa, fixada em 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria importada, quando houve divergência ou omissão de informações comerciais na
Declaração de Importação.
Devido à omissão de informação comercial sujeita a controle aduaneiro, é devida
a multa do art. 69, §2o, I da Lei 10.833/2003:

Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total
das mercadorias constantes da declaração de importação.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador;
adquirente
(comprador)/fornecedor
(vendedor),
fabricante, agente de compra ou de venda e representante comercial; - gn.

Não merece prosperar a alegação de que não se deve considerar o disposto no artigo
42 do anexo único da IN SRF n. 680/2006, vez que o referido artigo visa a normatização dos
aspectos exigidos para descrição da mercadoria, prevista no § 2o do artigo 69 da Lei 10.833/2003.
O artigo 42 do Anexo Único da IN SRF 680/2006 está previsto e autorizado em lei e
não há de ser falar em hierarquia entre a Instrução Normativa SRF 680/2006 e o Decreto 4.543/2002.

1 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Intelecto, 2018. p. 134-135
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.898 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15165.721652/2012-18

Cabe observar que a autuação fiscal decorre da desobediência à legislação
aduaneira, que no caso para a descrição da mercadoria importada, por força do disposto no artigo
84 da Medida Provisória no 2158-35/2001 combinado com o artigo 69 e artigo 81, Inciso IV, da
Lei 10.833/2003 e com o artigo 42 do Anexo Único da IN SRF 680/2006, exige por ocasião do
registro da DI que sejam prestadas informações sobre a mercadoria como a espécie, marca
comercial, modelo, nome comercial, número de série.
Não tendo sido a DI 08/0187125-0 registrada conforme exigência legal, não
subsistem razões para reforma do acórdão recorrido e afastar a autuação.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital